Tribunal: TJMT
Processo: 0016793-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016793-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (EMBARGANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (EMBARGANTE), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (EMBARGANTE), DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (EMBARGANTE), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (EMBARGANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (EMBARGADO), FERNANDO SCHILD RIBEIRO - CPF: 412.966.050-00 (EMBARGADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), FERNANDO SCHILD RIBEIRO - CPF: 412.966.050-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), KENJI NOGUEIRA KANEGAE - CPF: 015.514.311-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA ELEVADO – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o, DO CPC – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE - CLARA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração para fins de prequestionamento opostos ao acórdão unânime que negou provimento a Apelação interposta pelos ora embargantes e manteve a sentença que julgou extintos os Embargos de Terceiro por eles opostos, e os condenou a honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, majorados nesta instância para 15%.

Os embargantes entendem ser omisso o acórdão ao majorar os honorários advocatícios para 15%, sem observar o princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários recursais.

Argumentam que não foi considerado o trabalho realizado em grau recursal, já que no entender deles (embargantes), simples contrarrazões da embargada fundamentadas apenas no Tema 1.076-STJ não demandou “
qualquer esforço argumentativo
”, tampouco do acórdão para negar provimento ao Recurso, que também se restringiu ao referido Tema.

Dizem que na data da interposição do Recurso (7-3-2022) ainda não havia sido julgado o Tema Repetitivo 1.076, o que só ocorreu em 16.3.2022, de modo que prevalecia anteriormente “
um cenário totalmente dividido sobre o tema, inclusive com diversos precedentes do C. STJ e desse E. TJMT favoráveis à fixação equitativa dos honorários sucumbenciais
”.

Afirmam entre a interposição das contrarrazões e o julgamento do Recurso transcorreram pouco mais de dois meses; não houve discussão de teses jurídicas; que o Recurso ataca matéria exclusivamente de direito, não dependendo de revisão probatória.

Acrescentam que o Recurso tramitou eletronicamente, não havendo, portanto, influência na fixação dos honorários o fato do escritório jurídico da embargada se localizar em Comarca distinta.

Consignam que na realidade processual dos autos verifica-se ausência de respaldo jurídico para majoração expressiva do percentual exorbitante fixado na sentença, apresentando o valor que atingiria a condenação, para a qual anotam ausência de fundamentação.

Prequestionam os artigos que entendem violados (8o, 85, §11o e 489, §1o, inciso I, do CPC (ID 131913193).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado apreciou matéria concernente à fixação de honorários advocatícios em razão da extinção dos Embargos de Terceiro, onde os apelantes/embargantes defenderam a tese de que o caso seria de apreciação equitativa.

Também questionaram o percentual fixado na sentença em 10% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que o trabalho desenvolvido pelo advogado da embargada se constituiu apenas na apresentação de contestação.

Nestes Embargos Declaratórios, entendem que o acórdão é omisso porque não há fundamentação para a fixação dos honorários recursais em 5%, já que a parte embargada apenas apresentou contrarrazões defendendo a aplicação do Tema 1.076-STJ.

Ao contrário do afirmado pelos embargantes, não há nenhuma correlação entre a data da interposição do Recurso e a do julgamento do mérito do Tema 1.076.

Da mesma forma, também não procede o argumento de que o trâmite eletrônico reduz o trabalho laboral de qualquer um dos operadores do direito. Ao contrário, passou a deles exigir não só o conhecimento jurídico, mas também os de informática.

Na verdade, é evidente o inconformismo dos embargantes com a condenação que sofreram pelas demandas temerárias que instauraram.

A propósito do Tema 1.076, fixou-se a tese de que não é mais permitida a apreciação equitativa nas causas cujos valores forem elevados, e sim, apenas quando irrisórios ou inestimável.

Quanto ao percentual, a parte embargada foi citada e apresentou contestação, de maneira que precisou constituir advogado. Extinto o feito, os embargantes foram condenados ao pagamento da verba de sucumbência, fixada em 10% sobre o valor da causa. Interposto o Recurso de Apelação, foi necessária nova intervenção da embargada para apresentação das contrarrazões. Não provido o Recurso, majorou-se os honorários em 5%, percentual que correspondente à metade daquele fixado em primeira instância.

Na verdade, os embargantes deram causa à intervenção dos advogados da embargada por duas vezes, de modo que não há falar em omissão do aresto.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16-8-2021).

E conforme o art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022